Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744260-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora